Tribunal: TJSP
Processo: 2192371-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem de família de propriedade dos fiadores em contrato de locação. Possibilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do STJ. Constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, reconhecida pelo STF no julgamento do tema 1.127 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem de família de propriedade dos fiadores em contrato de locação. Possibilidade. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do STJ. Constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, reconhecida pelo STF no julgamento do tema 1.127 de repercussão geral. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.